Tribunal: TJSP
Processo: 2149842-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE ATRIBUIU A AMBAS AS PARTES A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INCONFORMISMO DO RÉU/AGRAVANTE. MANIFESTAÇÃO TÁCITA DE INTERESSE NA PRODUÇÃO DA PROVA PELA REDAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E PELA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE ATRIBUIU A AMBAS AS PARTES A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INCONFORMISMO DO RÉU/AGRAVANTE. MANIFESTAÇÃO TÁCITA DE INTERESSE NA PRODUÇÃO DA PROVA PELA REDAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E PELA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95 DO CPC. CUSTOS DOS HONORÁRIOS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES INTERESSADAS NA PRODUÇÃO DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.